Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelações – Tempestividade dos recursos – Preparo efetuado - Regularidade formal da sentença – Prevalência da presunção de hipossuficiência na falta de provas que a contrariem – Sucessão processual por herdeira menor sem a intervenção do Ministério Público por curto período até o implemento da maioridade. Inexistência de prejuízo e, portanto, de nulidade. Despejo por falta de pagamento, que não foi comprovado. Litigância de má-fé não configurada.